Tribunal: TJSP
Processo: 0002332-79.2013.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Veículo "Chevrolet/Montana", placas EDO-9551 (conduzido pelo Requerido José, de propriedade da Requerida-Denunciante Madeireira e segurado pela Denunciada), colidiu com a parte traseira do veículo "Volkswagen/Fusca", placas BUQ-9213, conduzido pela Autora Maria, e, ao depois, invadiu a faixa de rolamento da pista contrária,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Veículo "Chevrolet/Montana", placas EDO-9551 (conduzido pelo Requerido José, de propriedade da Requerida-Denunciante Madeireira e segurado pela Denunciada), colidiu com a parte traseira do veículo "Volkswagen/Fusca", placas BUQ-9213, conduzido pela Autora Maria, e, ao depois, invadiu a faixa de rolamento da pista contrária, atingindo a parte frontal do veículo "Renault/Symbol", placas EPR-8042, conduzido por terceiro – Comprovada a culpa do Requerido José pelo acidente, que resultou em danos materiais e morais aos Autores – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar o Requerido José e a Requerida-Denunciante Madeireira, solidariamente, ao pagamento de indenização "nos estritos temos dos fundamentos" (danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais nos "valores para reparação do automóvel") E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, para condenar a Denunciada ao ressarcimento do valor da condenação da Requerida-Denunciante Madeireira – Contrato de seguro (celebrado entre Requerida-Denunciante Madeireira e Denunciada) prevê a perda do direito à indenização securitária na hipótese de condução do veículo sob o efeito de álcool (desde que demonstrado o nexo causal com o acidente) – Recusa do Requerido José em realizar o exame de alcoolemia – Comprovado o nexo causal entre o estado de embriaguez do Requerido José e o acidente – Perda do direito à indenização securitária – RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE SOBRE OS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (NA AÇÃO PRINCIPAL) INCIDEM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE 04 DE AGOSTO DE 2012 (NOS TERMOS DA SENTENÇA)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002332-79.2013.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MAFRE
SEGUROS GERAIS S.A, são apelados MARIA APARECIDA LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA) e MOACIR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Mirassol
MM. Juiz da causa: Marcelo Haggi Andreotti
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Apelados: José Fernando Moraes da Cunha e Madeireira Araguaína de Nhandeara
Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE
TRÂNSITO
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Veículo
“Chevrolet/Montana”,
placas
EDO-9551
(conduzido pelo Requerido José, de propriedade da
Requerida-Denunciante Madeireira e segurado pela
Denunciada), colidiu com a parte traseira do veículo
“Volkswagen/Fusca”, placas BUQ-9213, conduzido
pela Autora Maria, e, ao depois, invadiu a faixa de
rolamento da pista contrária, atingindo a parte frontal
do veículo “Renault/Symbol”, placas EPR-8042,
conduzido por terceiro
Comprovada a culpa do
Requerido José pelo acidente, que resultou em danos
materiais e morais aos Autores SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para
condenar o Requerido José e a Requerida-Denunciante
Madeireira,
solidariamente,
ao
pagamento
de
indenização “nos estritos temos dos fundamentos”
(danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos
materiais nos “valores para reparação do automóvel”)
E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA,
para condenar a Denunciada ao ressarcimento do valor
da condenação da Requerida-Denunciante Madeireira
Contrato de seguro (celebrado entre Requerida-
Denunciante Madeireira e Denunciada) prevê a perda
do direito à indenização securitária na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condução do veículo sob o efeito de álcool (desde que
demonstrado o nexo causal com o acidente) Recusa
do Requerido José em realizar o exame de alcoolemia
Comprovado o nexo causal entre o estado de
embriaguez do Requerido José e o acidente Perda do
direito à indenização securitária RECURSO DA
DENUNCIADA
PROVIDO,
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA, E
DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE SOBRE OS
VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS (NA AÇÃO PRINCIPAL) INCIDEM
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE 04 DE
AGOSTO
DE
2012
(NOS
TERMOS
DA
SENTENÇA)
Voto no 24581
Trata-se de apelação interposta pela Denunciada contra a
sentença de fls.633/635verso), prolatada pelo I. Magistrado Marcelo Haggi
Andreotti (em 09 de maio de 2019), que julgou procedente a “ação de indenização
decorrente de acidente de trânsito, cumulada com danos morais e perdas e danos”,
para condenar o Requerido José e a Requerida-Denunciante Madeireira,
solidariamente, ao pagamento de indenização “nos estritos termos dos fundamentos”
(danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais conforme “reivindicado
na petição inicial”, com correção monetária e “juros de mora” desde a data do
acidente), arcando o Requerido José e a Requerida-Denunciante Madeireira com
75% das custas e despesas processuais (arcando a Denunciada com a parcela
remanescente) e com os honorários advocatícios do patrono dos Autores (fixados em
20% do valor da condenação), e julgou procedente a denunciação da lide, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a Denunciada ao ressarcimento do valor da condenação da Requerida-
Denunciante Madeireira e ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da
Requerida-Denunciante correspondentes a “10% do valor a ser desembolsado em
prol do terceiro prejudicado”.
A
Denunciada
apresentou
embargos
de
declaração
(fls.637/641), que foram rejeitados (fls.642). Em seguida, apelou.
Alega que houve a perda do direito à indenização securitária
(o condutor do veículo segurado conduzia o veículo sob o efeito de álcool), que
ausente o dever de indenizar, e que eventual condenação deve observar os limites do
contrato de seguro. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da lide
secundária, ou para condenar ao reembolso do valor da indenização nos limites da
apólice de seguro (fls.645/659).
Intimados para a resposta (fls.664), apenas os Autores
apresentaram contrarrazões (fls.666/669).
É a síntese.
Incontroverso que ocorreu o acidente de trânsito em 04 de
agosto de 2012, na Rodovia Feliciano Sales Cunha, altura do quilômetro 355
(boletim de ocorrência de fls.24/28), quando o veículo “Chevrolet/Montana”, placas
EDO-9551 (conduzido pelo Requerido José, de propriedade da Requerida-
Denunciante Madeireira e segurado pela Denunciada), colidiu com a parte traseira
do veículo “Volkswagen/Fusca”, placas BUQ-9213, conduzido pela Autora Maria,
e, ao depois, invadiu a faixa de rolamento da pista contrária, atingindo a parte frontal
do veículo “Renault/Symbol”, placas EPR-8042, conduzido por terceiro, e que
caracterizados os danos materiais e morais.
A controvérsia limita-se à lide secundária.
A cláusula 30, item 3, alínea “g” das “Condições Gerais” do
contrato de seguro (fls.298/348) exclui a cobertura securitária se o veículo segurado
“for utilizado/conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas ou
entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do
sinistro, bem como se o condutor do veículo se negar a realizar o teste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde que haja nexo de
causalidade comprovado pela Seguradora, entre o estado de embriaguez ou de efeito
de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os
danos” (fls.323).
Inexiste abusividade na cláusula de contrato de seguro que
exclui o direito à indenização securitária em caso de embriaguez, notando-se que “o
seguro automotivo não pode servir de estímulo para a aceitação de riscos excessivos
que, repetidamente, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante”
(STJ, REsp 1.485.717, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).
Quanto à dinâmica do acidente, os Autores alegam, na
petição inicial, que “A Autora Maria Aparecida, que dirigia de forma normal e com
velocidade compatível com a via citada, teve seu veículo atingido na parte traseira
pelo veículo de propriedade do segundo Requerido” (fls.03).
O Requerido José alega, na contestação de fls.95/119, que “o
acidente foi provocado pela condutora do veículo VW/Fusca, ora Autora, que
trafegava pela terceira faixa de rolamento e adentrou repentina e inadvertidamente
na faixa de rolamento da mão de direção em que o veículo conduzido pelo
Requerido trafegava, interceptando sua trajetória” (fls.106).
A
testemunha
Welder,
condutor
do
veículo
“Renaut/Symbol” relata que “estava no sentido Mirassol a Neves e trafegando até
que no momento eu vi um vulto, após eu iria saber que era o Fusca, passando, e
nisso eu vi um carro rápido vindo logo daquele pontilhão na direção, ele bateu
naquele Fusca”, que “[o Fusca] estava no sentido contrário, então quando eu estava
na rodovia eu vi o farol do carro, mas o que me chamou atenção foi o de trás dele
que estava muito rápido e no momento que eu vi ele bateu” e que “ali onde ele
estava é um pontilhão e pontilhão não tem terceira faixa” (em 16 de outubro de 2013
fls.439/441).
A testemunha Alessandro relata que “o carro passou por
mim, uma Montana, e foi embora e quando cheguei no topo já tinha batido, e como
eu já era o primeiro na rodovia parei e prestei socorro”, que “eu estava nuns oitenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas ele passou mais rápido, mais ou menos assim uns cento e trinta, cento e
quarenta, muito rápido por mim”, e que o acidente ocorreu após o término da
terceira faixa (fls.444/448).
O laudo pericial (fls.455/457) consigna que “no local dos
fatos, o trecho de finalização da 3a faixa (faixa adicional) ocorre por estreitamento
gradual à direita por uma extensão aproximada de 75m. O sítio de colisão se
encontrava justamente no trecho de finalização da faixa adicional”, que “mesmo que
o veículo VW/Fusca estivesse trafegando pela faixa adicional, seu retorno à faixa
principal era um evento previsível ao condutor do veículo Montana, haja vista tratar-
se de final de faixa adicional previamente indicada pelas sinalizações existentes na
pista” e que “nesse sentido, teria agido inadvertidamente o condutor do veículo
Montana ao forçar passagem sem que houvesse garantia da devida segurança no uso
da via pública”.
Em relação ao alegado estado de embriaguez do condutor do
veículo segurado, a testemunha André Luiz, policial militar que atendeu à
ocorrência, relata que “não se recorda mais das circunstâncias desse acidente nem
quem teria sido seu causador, tampouco se algum dos motoristas envolvidos no
acidente apresentava ou não estado de embriaguez” (termo de fls.542).
De igual modo, a testemunha Andrea, enfermeira que
atendeu aos condutores dos veículos envolvidos no dia do acidente, alega que “os
dois estavam alterados, acho que por conta do acidente, mas não tenho como provar
nada”, que “os dois estavam bem machucados”, mas que não há como afirmar que
estava caracterizado o estado de embriaguez, e que o Requerido José “estava
nervoso com o acidente, não sabia o que tinha acontecido, perguntava do celular,
onde estava” (mídia digital fls.411).
Por outro lado, a testemunha Welder (em segunda oitiva
arrolada pela Denunciada), relata que era o condutor do veículo “Renault/Symbol”,
que foi atingido pelo veículo conduzido pelo Requerido, que “tinha acabado de
entrar na rodovia, vi um carro vindo no contra fluxo e um outro muito rápido logo
atrás, e do nada ele bateu nesse carro e veio colidir de frente comigo”, que o
Requerido José apresentava indícios de embriaguez, que “começou a gritar, falava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada com nada”, que “tava preocupado com o casamento, falar com o pai e com a
mãe”, que “eu não perdi a consciência, fiquei preso nas ferragens”, que o Requerido
estava visivelmente embriagado, e que “o policial ainda falou isso” (mídia digital
fls.412).
Note-se, por fim, que o boletim de ocorrência (fls.27/26)
consigna que “o condutor do veículo Montana, que deu causa ao acidente, estava
com odor etílico, tendo afirmado que ingeriu bebida alcoólica, negando-se a fazer o
teste do etilômetro, bem como a fornecer o seu sangue para a realização de exame
para a constatação da embriaguez”, que “as atendentes do Hospital Dr. Fernando,
Tais e Andréia, que atenderam o motorista da Montana, também perceberam odor
etílico nele, presenciando o momento em que ele se negou a fazer os exames para a
constatação da embriaguez”, e que o termo de fls.42 (que não foi impugnado)
consigna a recusa do Requerido José em “fornecer material sanguíneo da dobra do
cotovelo, para o fim específico de ser submetido a exame toxicológico de dosagem
alcoólica” o que corrobora o relato da testemunha Welder.
Portanto, considerando a dinâmica do acidente, a prova
testemunhal e a recusa do Requerido José em realizar o exame de alcoolemia,
comprovado que o Requerido José conduzia o veículo em estado de embriaguez e
que configurado o nexo causal com o acidente, o que gera a perda do direito à
indenização securitária, em razão do agravamento do risco, nos termos da cláusula
30 das “Condições Gerais” do contrato de seguro e do artigo 768 do Código Civil.
Destarte, de rigor o provimento do recurso, para julgar
improcedente a lide secundária.
Sem prejuízo, observo que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre
o valor da condenação. Assim, declaro (de ofício) que sobre os valores da
indenização por danos materiais e da indenização por danos morais incidem
correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde a data do acidente (04 de
agosto de 2012 fls.24), nos termos da sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a lide secundária, condenando a Requerida-Denunciante Madeireira ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais (da lide secundária) e dos honorários
advocatícios do patrono da Denunciada, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, e declaro (de ofício) que sobre os valores da
indenização por danos materiais e da indenização por danos morais (na ação
principal) incidem correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde 04 de agosto de 2012 (nos termos da sentença).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator